Tribunal: TJDFT
Processo: 0704662-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704662-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE CENTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME contra a decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução n.o 0712622-53.2018.8.07.0007, movida pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TORRE CENTRO em desfavor de CAMILA SANTOS FELICIANO, rejeitou a objeção quanto à alteração do polo passivo que promoveu sua inclusão no feito (ID 79858238, origem). Em suas razões (ID 23294071), narra ter o exequente apresentado emenda à inicial postulando a alteração do polo passivo da demanda com base no art. 329, I do Código de Processo Civil, de modo a integrá-la à lide, pleito admitido pelo Juízo. Argumenta ser incabível a emenda para fins de alteração do polo passivo da lide após a apresentação da defesa e o saneamento do feito. Afirma que o fato de se tratar de execução não afasta o raciocínio concernente ao saneamento como marco para a modificação dos limites do feito. Sustenta, ademais, não ter havido anuência da parte adversa sobre o pedido de inclusão, sequer ter a executada suscitado sua ilegitimidade de modo a atrair o teor do art. 338 do Diploma Processual. Aduz que a decisão vergastada contraria o entendimento exarado a legislação processual, além de ferir o princípio da estabilização da demanda. Em complemento, assevera não possuir qualquer direito vinculado ao bem objeto dos autos. Discorre sobre sua relação material com o imóvel, com vistas a afastar qualquer responsabilidade. Por fim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, salientando correr risco de dano irreparável em função do pedido de constrição de bens formulado pela parte agravada. No mérito, vindica a reforma do decisum que o manteve no polo passivo da demanda. Preparo efetuado (ID 23292504). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante pleiteia a reforma da decisão que rejeitou sua objeção quanto à alteração do polo passivo da lide e a manteve no feito. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Todavia, em análise perfunctória da questão, não constato a presença de urgência que justifique a concessão da tutela pretendida, pois inexiste risco ao resultado útil do processo ou dano de difícil reparação. Em primeiro plano porque, muito embora o Juízo de origem tenha rejeitado a objeção da agravante, condicionou o prosseguimento dos atos processuais à preclusão do decisum hostilizado. Não bastasse isso, verifica-se que o pedido de constrição de bens formulado pelo agravado há aproximadamente um mês nos autos principais sequer foi objeto de análise até o momento, sendo precipitada a adoção de qualquer medida em apreço a tal circunstância. Nesse contexto, estando ausentes os motivos para a concessão da liminar pleiteada, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do regular contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 17 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator